Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-88.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFACAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1060). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÁO DO PRAZO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, no crime de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita do bem é aferida pelas circunstâncias fáticas.
2. Inviáveis os pedidos de absolvição do crime de receptação ou sua desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que recebeu e conduzia.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do REsp no 1.859.933/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica (Tema 1060): “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
4. Inviável o pedido de absolvição do crime de desobediência por atipicidade da conduta, tendo em vista que o descumprimento de ordem legal de parada de veículo determinada por policiais militares configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.
5. Não há que se falar em absolvição em relação do delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito, uma vez que demonstrado nos autos, pela prova testemunhal, que o réu trafegava com o veículo em via pública com velocidade incompatível com a segurança das pessoas, inclusive quase atropelou um pedestre que ali se encontrava, gerando, assim, perigo de dano.
6. Os crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação, apesar de serem do mesmo gênero, são delitos autônomos, além de serem de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. De fato, o crime de embriaguez ao volante trata-se de delito instantâneo, cuja consumação ocorre quando o indivíduo conduz o veículo automotor em via de trânsito, nas condições previstas no artigo 306 da Lei no 9.503/97. Já o delito previsto no artigo 309 do mesmo diploma legal, resta consumado “quando o sujeito ativo dirige de forma anormal, numa das situações previstas no tipo penal, com violação das normas de trânsito”, conforme ocorreu no presente caso em que o réu dirigiu veículo em via pública sem que possuísse habilitação, bem como avançou sinais de trânsito, entrou na contramão, fazendo “zigue-zague”, quase atropelou pedestres, subiu no meio fio e, por último, caiu em uma vala.
7. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
8. Recursos conhecidos. Apelo da Defesa parcial provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 180 e 330, ambos do Código Penal (receptação e desobediência) e artigos 306 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e direção perigosa), reduzir a suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para 02 (dois) meses. Recurso do Ministério Público provido para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, readequando a pena para 01 (um) ano reclusão e 01 (um) ano,06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.